Tribunal: TJPA
Processo: 0870681-33.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0870681-33.2021.8.14.0301

APELANTE: DOUGLAS DA SILVA MENDES, DAYLA ALBUQUERQUE DA SILVA, EDILSON MONTEIRO FARIAS FILHO, EDINEY MARCOS ALVES DA SILVA, ENZO MATHEUS DA SILVA LACERDA, FELIPE DE JESUS DE AZEVEDO VENTURA, FRANCISCO DA COSTA NASCIMENTO, FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA, FRANCISCO EVENILSON PINHEIRO FILHO, RAMON FELIPE MIRANDA MOURAO, ALESSANDRO NUNES LEITAO, ANDERSON MARCELO GUEDES BARBOSA, ITALO BELTRAO DA SILVA NETO, MARLON DE SOUSA PEREIRA, VICTOR HUGO SOUZA SILVA, JAMES DE ARAUJO SOUSA DOS SANTOS, JOENDSON DOUGLAS NASCIMENTO NOGUEIRA, JONAS FARIAS DOS SANTOS, JOSIAS SOUZA DE SIQUEIRA, JURANDY SOARES MARTINS, LEONARDO BASTOS PINHEIRO, LEONARDO DA SILVA BARBOSA, LUCAS CABRAL, LUCAS DOS SANTOS BERNARDES, JONATAS MATHEUS SILVA ALCANTARA, LUCAS VINICIUS NUNES SANTOS, LUIS CRISTIANO DA SILVA BENJAMIN, LUIZ GUILHERME SOUSA DA SILVA, MARCELLO ANTHONY DA SILVA LACERDA, MIGUEL SARAIVA RODRIGUES JUNIOR, NELSON PANTOJA SIQUEIRA FILHO, NILVANIA MEDEIROS DA SILVA, ODILSON JUNIOR SILVA DE ABREU, PAULO RONALDO CARVALHO MARTINS, RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA, ROBERT ABREU GOMES, TAINA DE JESUS PAIXAO CASTILHO, TIAGO DE OLIVEIRA VITORINO, VITOR RAFAEL REIS DE SOUZA, WANDERSON DUTRA BRAGA, WYTALO ATOS NASCIMENTO FONTINELE

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. EXIGÊNCIA DE CNH NO ATO DE MATRÍCULA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO A SER EXIGIDO APENAS NA POSSE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 266 DO STJ. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível dos candidatos, reformando a sentença de primeiro grau e reconhecendo o direito dos autores à matrícula no Curso de Formação de Praças da PMPA, condicionando a apresentação da CNH ao ato da posse, caso aprovados no curso de formação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se é legítima a exigência de apresentação da CNH no ato da matrícula para o curso de formação de praças; (ii) se o Poder Judiciário poderia revisar ato administrativo de banca examinadora com base em normas legais e constitucionais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 266 do STJ estabelece que o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo público deve ser exigido apenas no ato da posse, não podendo ser antecipado para fases anteriores do concurso.

A exigência da CNH no ato de matrícula, inserida posteriormente por edital retificador, não pode prevalecer sobre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente diante das circunstâncias documentadas de que os candidatos já estavam em processo de obtenção da habilitação e por fatores externos alheios à sua vontade.

A atuação do Judiciário não implica violação à autonomia administrativa da banca examinadora quando se limita ao controle de legalidade e à proteção de direitos subjetivos dos candidatos.

A alegação do Estado acerca da inaplicabilidade da teoria do fato consumado foi afastada, considerando que a liminar inicialmente concedida foi posteriormente confirmada no mérito, assegurando o direito invocado pelos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de CNH para candidatos ao curso de formação de praças da PMPA somente pode ser realizada no ato da posse, conforme Súmula 266 do STJ.

A alteração posterior de edital não pode impor requisitos desproporcionais e irrazoáveis em desfavor de candidatos que comprovadamente já se encontravam em processo de obtenção da habilitação.

O controle judicial dos atos administrativos de concurso público é legítimo quando visa garantir direitos individuais e observância à legalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV; Súmula 266 do STJ; CPC/2015, arts. 932 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.12.2023; STJ, AgRg no REsp 1.446.879/ES, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 27.04.2016; TJPA, AI 0800002-04.2022.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 04.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0870681-33.2021.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
DOUGLAS DA SILVA MENDES e outros

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 23183482)

interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 22297274 que conheceu deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelos Agravados, para reformar a sentença proferida no 1º grau e reconhecer o direito dos apelantes à matrícula no curso de formação de praças da PMPA, assegurando a entrega das CNH’s na data da posse, caso aprovados no curso de formação, situação em que devem ser empossados, para o exercício do cargo, caso devidamente aprovados, na Ação Ordinária de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, o recurso foi interposto de maneira temerária, não merecendo prosperar.

Afirma que, o Judiciário não pode adentrar o mérito da Decisão Administrativa, mas apenas verificar se ele obedeceu a todas as previsões processuais legais.

Fundamenta que, em outras palavras, o Judiciário não pode substituir a banca examinadora, a qual goza de autonomia para formular as normas e estabelecer critérios de admissão no concurso, ao Poder Judiciário é vedado inovar neste sentido, sob pena de ofensa ao princípio da igualdade de todos os candidatos.

Argumenta que, o C. STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE nº 608.482/RN, afasta a teoria do fato consumado ao caso, uma vez que a manutenção do apelado no cargo se deu apenas por força de liminar.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 23767359), na ocasião o Agravado expõe que, o recurso em tela é protelatório.

Sustenta que, não há que se falar em reforma de decisão proferida pela douta 2ª turma de direito público, a qual aplicou acertadamente o teor da súmula 266 do STJ e precedentes daquela corte superior, bem como do egrégio TJPA.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelos Agravados, para reformar a sentença proferida no 1º grau e reconhecer o direito dos apelantes à matrícula no curso de formação de praças da PMPA, assegurando a entrega das CNH’s na data da posse, caso aprovados no curso de formação, situação em que devem ser empossados, para o exercício do cargo, caso devidamente aprovados, na Ação Ordinária de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22297274):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo monocraticamente.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que a exigência de CNH no ato da matrícula, introduzida por edital retificador, seria legal e adequada às necessidades da função policial, justificando que a condução de veículos é uma atribuição essencial do cargo.

Os apelantes alegam que a exigência de apresentação da CNH no ato da matrícula contraria a Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que dispõe que “o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”. Alegam, ainda, que, embora estivessem em processo de obtenção da CNH à época da matrícula, não tiveram tempo hábil para obtê-la devido a atrasos burocráticos, e que, atualmente, todos os apelantes já são detentores da habilitação exigida, estando inclusive no exercício de suas funções como policiais militares.

O recurso merece provimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em concursos públicos, os requisitos para o exercício do cargo, como a apresentação da CNH, devem ser exigidos apenas no momento da posse e não em fases anteriores do certame. A Súmula 266/STJ consolida esse entendimento ao determinar que "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público".

Nesse sentido, veja-se o precedente do STJ:

“O diploma ou a habilitação legal para o exercício do cargo público - como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para o candidato ao cargo de Soldado da PM - não devem ser exigidos na inscrição ou em qualquer outra fase do certame, mas apenas no momento da posse, consoante inteligência da Súmula 266/STJ” (AgRg no REsp n. 1.446.879/ES, relatora Ministra Diva Malerbi, Segunda Turma, DJe de 27/4/2016).

Assim, a exigência de apresentação da CNH no momento da matrícula para o Curso de Formação de Praças da PMPA contraria o entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ, o que justifica a reforma da sentença.

No âmbito deste Egrégio Tribunal, a jurisprudência também se alinha a essa posição, como ilustrado pelo julgado que segue:

“Exigência de apresentação de CNH durante a realização de fase do concurso. Ilegalidade. Exigência permitida somente no ato da posse, de acordo com entendimento jurisprudencial. Recurso conhecido e desprovido” (AI n. 0800002-04.2022.8.14.0000, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 04/04/2022).

Além disso, destaca-se que o Edital nº 01 CFP/PMPA/SEPLAD, que regeu o certame, inicialmente não previa expressamente a exigência da CNH no ato da matrícula, sendo esse requisito inserido posteriormente por meio de retificação. Embora essa alteração tenha sido publicada antes da matrícula, os candidatos já estavam em processo de obtenção da CNH, e o atraso no processo de habilitação decorreu de fatores externos, como a demora no DETRAN, situação que não pode ser imputada aos candidatos.

Ademais, ainda que o edital exija a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no momento da matrícula no curso de formação, tal exigência não pode prevalecer sobre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Isso se deve ao fato de que os recorrentes apresentaram documento emitido pelo Departamento de Trânsito Estadual, no qual se reconhece a aptidão do candidato para conduzir, condicionando a entrega da CNH ao prazo de até 30 (trinta) dias.

Diante do exposto, dou
provimento ao recurso de apelação
, para reformar a sentença de primeiro grau e reconhecer o direito dos apelantes à matrícula no curso de formação de praças da PMPA, assegurando a entrega das CNH’s na data da posse, caso aprovados no curso de formação, situação em que devem ser empossados, para o exercício do cargo,
caso devidamente aprovados
. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de reformar a sentença proferida no 1º grau, para reconhecer o direito dos apelantes à matrícula no curso de formação de praças da PMPA, assegurando a entrega das CNH’s na data da posse.

De início, é válido elencar que a decisão em foco tratou de maneira bastante dos tópicos sustentados pelo Agravante no presente recurso.

A omissão quanto ao julgado aqui guerreado ensejaria em possível prejuízo aos Agravados, no caso de não ter sido esmiuçado de maneira devida o mérito.

A súmula 266 do STJ confirma o direito dos Agravados à apresentar a Carteira Nacional de Habilitação apenas no momento da posse. Assim, a exigência de apresentação da CNH no momento da matrícula para o Curso de Formação de Praças da PMPA contraria o entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ, o que justificou a reforma da sentença.

No tocante ao argumento levantado pelo recorrente sobre a impossibilidade de o judiciário adentrar o mérito da decisão administrativa, atenho-me ao fato de que, nesta esteira, está sendo defendido um direito evidente dos recorridos, com base na normativa supramencionada, devendo ser garantido pelo órgão julgador.

Por fim, quanto ao não cabimento da teoria do fato consumado, pode-se destacar o fato de que se tratava de medida liminar que foi confirmada durante o desenvolvimento da ação. Portanto, não há o que se falar de possível manutenção do recorrido no cargo somente por força de medida judicial, pois estava sendo ameaçado o direito do beneficiado, validando e justificando a medida concedida.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22297274, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 14/07/2025